Tribunal: CARF
Processo: 15588.720248/2024-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE COMO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Em que pese a denominação equivocada, pode ser recebida como recurso voluntário, mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a peça de defesa apresentada pelo Recorrente, independentemente do nome que lhe fora atribuído, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade do Decreto no 70.235/1972.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No 2. ATIVIDADE FISCAL
VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720248/2024-90
ACÓRDÃO
2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ARACAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE COMO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Em que pese a denominação equivocada, pode ser recebida como recurso
voluntário, mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a
peça de defesa apresentada pelo Recorrente, independentemente do
nome que lhe fora atribuído, uma vez que presentes os requisitos de
admissibilidade do Decreto no 70.235/1972.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito
às formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas
enfrentadas pelas partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é
necessário que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo à
parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%,
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado. É
falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No 2. ATIVIDADE FISCAL
VINCULADA E OBRIGATÓRIA.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações estranhas à lide, para, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencido o
conselheiro Márcio Henrique Sales Parada que dava provimento ao recurso e apresentou
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 127-161) interposto em face do Acórdão de no
101-029.659 da 13a Turma da DRJ/01 (e-fls. 105-114) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 2-5), no valor total de R$ 5.642.311,73 referente a multa isolada por
compensação com falsidade de declaração, relativa a compensações indevidas que ocorreram no
período de 01/10/2021 a 30/09/2022.
De acordo com o Relatório Fiscal, que se encontra nas e-fls. 8-17:
5 - Através dos itens 1 e 2 do TIPF, reiterado pelos itens 1 e 2 do TIF no 1, o
contribuinte foi intimado a apresentar o demonstrativo da apuração dos créditos
e compensações realizados no período de 10/2021 a 09/2022, discriminando os

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
3
valores por competência de origem dos créditos e tipo de crédito (recolhimento
indevido ou outro tipo de crédito)". Decorrido o prazo, para apresentação dos
documentos e esclarecimentos solicitados nesses termos, o contribuinte, em
02/05/2024, apresentou resposta ao TIPF, em anexo, informando de forma
genérica que os tribunais já haviam decidido pela natureza indenizatória das
remunerações pagas a título de horas extras, gratificações, terço constitucional de
férias e quinquenio, e que portanto essas rubricas nao integrariam a base de
cálculo para efeito da incidência da contribuição previdenciária. O contribuinte,
desse modo, deixou de atender ao contido nos TIPF e TIF n° 1 no que concerne a
discriminar e individualizar de forma clara as remunerações que compunham os
montantes compensados nas competências compreendidas entre 10/2021 a
09/2022. Deixando, portanto, de demonstrara veracidade e certeza do crédito
que deu origem às compensações realizadas.
[...]
22 - Por tudo aqui exposto, conclui-se que mais do que simples hipótese de erro,
as declarações registradas em GFIP pelo sujeito passivo, nas competências
compreendidas entre 10/2021 a 09/2022, foram lavradas com falsidade e,
portanto, sujeitas à multa Isolada de 150% (cento e cinquenta par cento) sobre o
valor total Indevidamente compensado, sendo aplicada no mês de envio da
correspondente GFIP, independentemente da exigência do próprio tributo,
conforme previsão do §10 do art. 89 da Lei 8.212/91, confrontado com o inciso I
do caput do art. 44 da lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 11.488, de 2007.

Na impugnação (e-fls. 62-99), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Tempestividade;
ii)
Preliminarmente: Do flagrante cerceamento à defesa quanto à negativa de
acesso a possíveis processos vinculados;
iii)
Da intimação direcionada aos advogados;
iv)
Da representação fiscal para fins penais;
v)
Do RE no 796.939/RS – julgado mérito de tema com repercussão geral – STF
afastando multa isolada aplicada nos casos de compensação não
homologada;
vi)
Contextualização da multa prevista no art. 74, parágrafo 17 da Lei no
9.430/96;
vii)
Violação ao direito de petição;
viii)
Violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco;
ix)
Violação ao non bis in idem;

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
4
x)
Violação aos princípios da igualdade e da isonomia tributária;
xi)
Do mérito: da natureza jurídica das contribuições previdenciárias;
xii)
Multa isolada prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996 analisada à luz
da Constituição Federal;
xiii)
Do abuso do poder discricionário;
xiv)
Das compensações realizadas pelo Município – da manifesta lisura e
correção dos procedimentos adotados;
xv)
CARF e Judiciário já admitem compensação tributária antes do trânsito em
julgado;
xvi)
A súmula vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal – STF e a incidência
em processos de Representação fiscal para fins penais contra a ordem
tributária;
xvii)
Do requerimento final.

A DRJ, no entanto, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário, em acórdão (e-fls. 104-113) assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
MULTA ISOLADA
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no 810 do artigo 89 da Lei 8.212/91 c/c
inciso | do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou petição de e-fls. 127-161, denominada
“Manifestação de Inconformidade”, em que argumenta, de forma sintetizada:
i)
Da nulidade do lançamento por imprecisão da capitulação legal –
manifesto cerceamento de defesa: A fiscalização omitiu a fundamentação
legal em que baseou a imposição tributária, bem como omitiu a descrição da
matéria tributável, resultando totalmente nula tal exigência, não passando
de um juízo temerário caracterizador de cerceamento de defesa, impeditiva
do direito de discutir a legalidade da exação. Com isso, restou violado o
contraditório e a ampla defesa.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
5
ii)
Do mérito – da natureza jurídica das contribuições previdenciárias: as
contribuições possuem natureza jurídica tributária e se subordinam aos
princípios tributários constitucionais;
iii)
Do abuso do poder discricionário: a autuação resulta em verdadeiro abuso
por parte da fiscalização. Discorre sobre o conceito de abuso de poder. Pede
que seja cancelada a exigência, que considera abusiva, ilegal e
inconstitucional;
iv)
Das compensações realizadas pelo Município – da manifesta lisura e
correção dos procedimentos adotados: O STF vem se pronunciando
reiteradas vezes quanto a indevida cobrança da contribuição social sobre a
remuneração paga aos servidores públicos que possuam natureza
indenizatória e/ou transitória. Colaciona diversos julgados do STF, STJ, TJSP e
TRT. Ressalta que todas as retificações feitas pelo Município Impugnante
tiveram como base somente verbas de caráter indenizatório e/ou
transitório, e tudo pautado em decisões do STF e do STJ, de modo que não
existe razão para que tais compensações sejam consideradas ilegais. Não há
irregularidades na compensação ter sido efetuada pelo Município, em razão
da autonomia funcional. No judiciário, os juízes tem superado o art. 170-A
do CTN com base no artigo 311, II do CPC, que trata da tutela da evidência
v)
CARF e Judiciário já admitem compensação tributária antes do trânsito em
julgado: Já está sendo entendido, no nosso ordenamento jurídico pátrio, a
possibilidade de compensação tributária antes do trânsito em julgado da
decisão que constituiu o aludido crédito tributário. Cita também decisão do
CARF que admitiu a compensação antes do trânsito em julgado, quando há
julgamentos decididos em casos repetitivos, em súmula vinculante ou teses
julgadas em repercussão geral.
vi)
Do RE no 796.939/RS – julgado mérito de tema com repercussão geral –
STF afastando multa isolada aplicada nos casos de compensação não
homologada – ausência de dolo: se a atividade de fiscalização engloba
apenas a eventual cobrança de diferenças devidas pelo contribuinte, em
momento dissociado da transmissão da declaração de compensação, a
aplicação de penalidade pela Autoridade tributária viola o direito
constitucional de petição do contribuinte (artigo 5o, XXXIV, ‘a’ da CF), bem
como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé e ao
non bis in idem. Há cominação de multa isolada no percentual acima do
permitido. A aplicação do percentual está condicionada à verificação do
cometimento de atos eivados de sonegação, fraude ou conluio e não há nos
autos essa comprovação. O dolo é um elemento essencial para aplicação da
multa de 150%, prevista no art. 44, parágrafo 1o, da Lei n. 9.430/1996.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
6
vii)
Da impossibilidade de aplicação da multa isolada no percentual de 150%:
constata-se que não há qualquer comprovação do cometimento de qualquer
conduta de sonegação, fraude ou conluio, vez que, de fato, não houve
qualquer tipo de prática de tais condutas. Reforça a necessidade de
comprovação do dolo.
viii)
Violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco: as multas cominadas em lei e fixadas pelas autoridades
administrativas devem estar em sintonia com os critérios aceitáveis do
ponto de vista racional e do senso comum. Discorre sobre princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. A multa isolada de 50% imposta sobre
o montante do débito objeto da compensação não homologada é
desproporcional, pois não atende aos subprincipios da adequação, da
necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. A sanção visa coibir
a suposta prática de alguns contribuintes que utilizariam da compensação
como forma de retardar o recolhimento do tributo, suspender sua
exigibilidade ou até mesmo evitar o pagamento do crédito tributário. Ocorre
que tal medida, além de presumir a má-fé do contribuinte, pune aquele que,
de boa-fé, tem violado o direito de petição previsto na legislação tributária e
garantido na Constituição Federal. Defende que a multa imposta é
excessivamente gravosa, citando a vedação ao confisco.
ix)
Da violação ao non bis in idem: A cobrança da multa prevista no artigo 74,
parágrafo 17 da Lei no 9.430/1996 resulta em bis in idem. Nos casos de não
homologação da compensação, os parágrafos 6o as 8o do mesmo artigo
autorizam o Fisco a proceder com a cobrança dos débitos nela declarados,
acrescidos de multa e juros. Cumulativamente, há a imposição da
penalidade de 50% com fundamento no parágrafo 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, objeto da presente medida. Em razão de uma mesma conduta,
são aplicadas duas penalidades distintas.
x)
Da violação aos princípios da igualdade e da isonomia tributária: a norma
imposta carece de critérios para diferenciar a gradação da multa de acordo
com a intenção do agente infrator e, por isso, viola o princípio da isonomia,
sendo inconstitucional.
xi)
Da afronta à razoabilidade e ao devido processo legal – impedimento da
discussão sobre a existência ou não da má-fé: as punições instituídas pelos
dispositivos legais citados constituem-se em puras sanções políticas, de
perseguição dos contribuintes. A violação ao princípio da ampla defesa se
caracteriza pela falta de discussão da matéria sobre má-fé do sujeito passivo
no contraditório administrativo.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
7

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora.

1. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 08/08/2025
(e-fl. 123) e a peça de defesa foi recebida em 11/08/2025 (e-fl. 125), dentro do prazo legal para
sua interposição. Logo, a despeito da denominação equivocada de “Manifestação de
Inconformidade”, pode ser recebida como recurso voluntário, mediante a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal.
Passa-se, então à análise do conhecimento em relação às matérias arguidas pelo
Recorrente.
Primeiramente, importante esclarecer que este processo se delimita a discutir o
lançamento da multa isolada decorrente de compensação realizada com base em falsidade de
declaração. A regularidade das compensações foi julgada nesta mesma sessão, no processo de no
15588.720252/2024-58, tendo sido mantida a glosa determinada no Despacho Decisório.
Ocorre que o Recorrente, em sua petição, alega também questões relativas à
existência do direito creditório, especificamente os tópicos: “Das compensações realizadas pelo
Município – da manifesta lisura e correção dos procedimentos adotados” e “CARF e Judiciário já
admitem compensação tributária antes do trânsito em julgado”.
Por serem matérias estranhas à lide, voto por conhecer parcialmente do presente
recurso.
Nesse pressuposto, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, dele tomo conhecimento.

2. Preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da capitulação legal
Alega o Recorrente que houve cerceamento de defesa porque a fiscalização teria
omitido a fundamentação legal e a descrição da matéria em que baseou a imposição tributária, o
que teria impedido o direito de discutir a legalidade da exação.
Ocorre que não há qualquer deficiência na fundamentação legal ou na descrição da
matéria no Auto de Infração ou em seu Relatório Fiscal anexo. O auto de infração possui o
enquadramento legal da infração, em especial, o art. 89, parágrafo 10 da Lei n 8.212/91. Além

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
8
disso, o Relatório Fiscal de e-fls. 8-17 traz a descrição do fato, bem como toda a fundamentação
legal, inclusive com citação direta dos artigos mencionados.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa exige a demonstração do prejuízo
sofrido, o que não restou caracterizado, visto que o Recorrente pode apresentar extensa defesa.

3. Mérito – Da multa isolada de 150%
O Recorrente alega que o RE no 796.939/RS julgado pelo STF afastou a multa isolada
aplicada nos casos de compensação não homologada. Para tanto, somente poderia ser aplicado
percentual da multa se houvesse atos eivados de sonegação, fraude ou conluio, o que não foi
comprovado nos autos. Ainda, entende que o dolo é um elemento essencial para aplicar a multa
isolada de 150%.
No julgamento do RE mencionado pelo Recorrente, Tema 736 de Repercussão
Geral, o STF fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Ocorre que, neste caso, não se trata de mera negativa de homologação de
compensação tributária. Houve a glosa das compensações por falsidade de declaração, visto que,
mesmo após ser intimado duas vezes para apresentar a origem dos valores compensados em GFIP,
com demonstrativo da apuração dos créditos e a informação do tipo, o Recorrente apenas fez
alegações genéricas. Após, em sede recursal, tentou justificar as compensações com base em
decisão judicial em processo ajuizado em data posterior às compensações e que ainda não
transitou em julgado. Incabível ao caso, portanto, a aplicação do Tema 736, por não se tratar de
multa prevista no art. 74, parágrafo 17 da Lei no 9.430/96, mas do art. 89, parágrafo 10 da Lei no
8.212/91 c/c inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Não prospera também a alegação do Recorrente de que deveria haver a
comprovação do dolo. A 2a Turma da CSRF deste d. Conselho decidiu sobre o assunto
recentemente, tendo entendido que é irrelevante a existência do dolo específico, conforme
acórdão de no 9202-011.644, de relatoria do Cons. Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2011
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
9
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos oriundos de ação judicial sem trânsito em julgado, o que revela
não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração.

Ainda, ressalta-se a correta aplicação do parágrafo 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91
e a multa no percentual de 150%. O Recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus de
demonstrar a origem das compensações, tendo feito apenas alegações genéricas e,
posteriormente, alegado créditos advindos de ação judicial posterior e não transitada. Percebe-se
que o Recorrente nem se esforçou para tentar comprovar a origem dos créditos.
Como bem dispôs a Cons. Miriam Denise Xavier, em recente julgamento desta
Turma, em 08/10/2025, em voto vencedor no acórdão de no 2401-012.365:
A discordância do relator é quanto ao mérito e se refere à multa isolada prevista
no § 10 do art. 89 da Lei 8.212/1991, que dispõe:
Art.89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo
único do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (grifo nosso)
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Medida
Provisória no 449, de 2008)
Veja-se que se não houvesse a multa punitiva descrita no citado §10, seria uma
oportunidade oferecida para os contribuintes que poderiam declarar no campo
compensação qualquer valor a fim de reduzir o montante devido. Se não fosse
fiscalizado dentro do prazo decadencial, teria pagado um valor menor de
contribuição previdenciária e sua conduta lhe teria gerado o resultado pretendido
sem qualquer cobrança ou punição.
Por outro lado, se eventualmente fosse fiscalizado, não apresentaria os
documentos (por óbvio, já que não possuía documentos para comprovar o crédito
falsamente declarado) e certamente teria a compensação glosada com a cobrança
apenas de multa de mora, nos termos do citado §9o, vindo a pagar o mesmo valor

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
10
de multa devida caso recolhesse os valores devidos fora do prazo, conforme Lei
9.430/96, art. 61 (multa de mora de 20%).
Ou seja, valeria muito a pena o risco assumido.
Por isso, para coibir tal comportamento, há previsão na Lei 8.212/91 da aplicação
da multa isolada por falsidade na declaração apresentada. Referida falsidade não
demanda a comprovação de dolo por parte da fiscalização.
No caso concreto, vê-se, sem dificuldade, que é plenamente aplicável a multa
isolada de 150% já que o sujeito passivo tomou a iniciativa de se compensar com
créditos que não consegue demonstrar a origem, malgrado tenha havido
solicitação dessa informação pelo Fisco.
No mesmo sentido tem decidido a CSRF, conforme se verifica nos Acórdãos
9202010.519 e 9202-011.048, assim ementados:
Acórdão 9202-011.048, de 25 de outubro de 2023, relatora Sheila Aires Cartaxo
Gomes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado.
É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
Acórdão 9202-010.519, de 22 de novembro de 2022, relatora Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 30/11/2014 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO
ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.

Sendo assim, não prosperam as alegações do Recorrente.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
11
4. Das alegações de violação a princípios constitucionais
O Recorrente afirma que houve abuso do poder discricionário da fiscalização, vez
que faz exigência abusiva, ilegal e inconstitucional. Ainda, alega violação aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade; do não confisco; do non bis in idem; da igualdade e da
isonomia tributária; do devido processo legal. Discorda o Recorrente da autuação e entende que
deveria haver ponderação por não ter agido de má-fé.
Primeiramente, fundamental destacar que este d. Conselho não possui
competência para se pronunciar quanto à inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

A atividade de lançamento é vinculada à legislação tributária, cabendo ao julgador
administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e
fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar a não
aplicação de legislação tributária. O que houve, no presente caso, foi apenas a aplicação da lei e
do percentual nela previsto, que não pode ser afastado por este Conselho.
Dessa forma, sem razão o Recorrente.

5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto às questões estranhas à lide, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
12
Em que pesem as sempre bem articuladas colocações da ilustre Relatora, apresento
divergência em relação à manutenção da multa isolada de 150%, no caso em questão.
O voto da Relatora narra que:
“ ... neste caso, não se trata de mera negativa de homologação de compensação
tributária. Houve a glosa das compensações por falsidade de declaração, visto
que, mesmo após ser intimado duas vezes para apresentar a origem dos valores
compensados em GFIP, com demonstrativo da apuração dos créditos e a
informação do tipo, o Recorrente apenas fez alegações genéricas. Após, em sede
recursal, tentou justificar as compensações com base em decisão judicial em
processo ajuizado em data posterior às compensações e que ainda não transitou
em julgado”.
De acordo com o Auto de Infração (folhas 2 a 5), em seu enquadramento legal foi
aplicada a Lei no 8.212, de 1991, artigo 89, § 10o.
Primeiro, a demonstração ou comprovação de “falsidade”, para que se aplique o §
10o, do artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991 deve ocorrer na apuração fiscal e não na apresentação
de razões ou documentos no recurso voluntário. O que se toma por base é aquilo que foi
constatado pela autoridade fiscal ao tempo do lançamento. Assim, não se concorda com o
argumento de que houve “falsidade” pelo que tenha feito o contribuinte ao tempo da
apresentação do recurso voluntário, para se manter a multa em questão. A ser diferente, o
julgador estaria alterando os fundamentos do lançamento.
Não obstante, vejamos que o referido artigo 89, da Lei no 8.212, de 1991 trata de
“restituição e compensação de contribuições previdenciárias”. A compensação somente se
processa por meio de declarações transmitidas pelo sujeito passivo. O § 9o diz que “os valores
compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o art. 35
desta Lei”.
Ou seja, ao transmitir uma declaração de compensação e, posteriormente, não
comprovar seu direito àquilo que pleiteou, quando regularmente questionado pelo Fisco, o
contribuinte procedeu a uma “compensação indevida”.
Inclusive, é dessa forma que a questão me parece ser tratada no próprio relatório
fiscal, nas folhas 8 a 17. Vejamos:
INTRODUÇÃO
1 – Trata-se o presente de multa isolada referente e glosa de compensação de
contribuições
previdenciárias
efetuadas
indevidamente
em
Guia
de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, pelo contribuinte em epígrafe, conforme Despacho
Decisório...
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
13
6 – Considerando a não apresentação da comprovação dos créditos, no prazo
concedido pela intimação, foram utilizadas as informações dos sistemas da
Receita Federal do Brasil para análise dos valores compensados. (destaquei)

Então, o § 10o do artigo 89 em comento acresce a penalidade “na hipótese de
compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo” e, nesse caso, ele estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I
do caput do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1991, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor indevidamente compensado.
Se em todas as vezes que o contribuinte transmitir uma declaração e depois o Fisco
concluir que aquela compensação era indevida for aplicado o § 10o, faz-se letra morta do § 9o. É
preciso que se enxergue na lei uma gradação de condutas e se leve em consideração o conceito de
“falsidade”, a partir do direito pátrio.
Falsidade no direito civil está ligada à invalidade do negócio jurídico1, à inexistência
ou modificação artificial da realidade e à disciplina da prova documental. Em sentido amplo,
falsidade é a discordância entre a realidade jurídica/material e a declaração ou documento que
pretende representá-la. Pode ser falsidade ideológica, quando o documento é verdadeiro, mas
contém declaração falsa; ou material, quando o documento é falsificado na sua forma, como
adulteração, supressão etc.
Falsidade no direito penal é a criação, alteração ou declaração inverídica capaz de
iludir terceiros, violando a fé pública ou a administração pública. O Código Penal também trata de
falsidade ideológica e falsidade documental, no capítulo III, Título X. Trata-se de alterar ou
falsificar documento, inserir informação falsa ou omitir declaração que dele deveria constar.
Falsidade no direito administrativo é a apresentação de documento, declaração ou
informação falsa perante a Administração Pública, com o potencial de produzir efeitos jurídicos
indevidos.
Apresentada uma declaração, seja ela de rendimentos ou de compensação, o Fisco
tem cinco anos para proceder à homologação, expressa ou tácita. Dito isso, vejamos que o §4o do
artigo 150 do CTN diz que:
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(destaquei)
Portanto, em todos esses âmbitos, seja civil, penal ou administrativo, ao se buscar
conceituar falsidade fala-se em “apresentação de documento falso” e “dolo”.

1 RODRIGUES, Sílvio. Direto Civil, parte geral. São Paulo: Saraiva, 2003.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
14
A se considerar que a transmissão da declaração de compensação, ou seja, a
própria declaração de compensação seja esse “documento falso” necessário a se enquadrar o
contribuinte no §10o do artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991, quando é que se aplicaria o § 9o do
mesmo dispositivo?
Se transmitida uma declaração de compensação e posteriormente a autoridade
fiscal entender que o contribuinte não seja detentor daqueles créditos, presume-se que a
declaração transmitida é o “documento falso” necessário e suficiente para que se aplique a
penalidade do § 10o e não apenas o enquadramento em “compensação indevida” no §9o, não
consigo enxergar quando é que se aplica este último.
Copio a transcrição do Voto da ilustre Relatora:
Acórdão 9202-011.048, de 25 de outubro de 2023, relatora Sheila Aires Cartaxo
Gomes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado.
É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados. (destaquei)
Entretanto, não entendo que seja essa a melhor interpretação da vontade do
legislador, em uma apreciação sistemática do artigo 89, da Lei no 8.212, de 1991, que deve
considerar a existência dos dois parágrafos: o §9o e o §10o.
Uma GFIP falsa seria uma declaração diferente daquela que foi de fato transmitida
ao Fisco ou que teve seu recibo de transmissão falseado, por exemplo, para tentar ludibriar a
administração tributária.
Mas como disse a autoridade fiscal autuante, supracitada, uma vez em silêncio o
contribuinte, a apuração das diferenças foi realizada com base nos dados que constavam já dos
sistemas da RFB.
E ainda, na jurisprudência da CSRF citada pela ilustre Relatora, se caminhou para
inclusive dizer que o dolo é prescindível, em alguns casos. Vejamos
Acórdão 9202-010.519, de 22 de novembro de 2022, relatora Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
15
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 30/11/2014 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO
ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos. (destaquei)
Baseia-se então em um elemento subjetivo “sabia não serem líquidos e certos”.
Mas entendo que não é isso que diz a legislação quando requer “comprovação de falsidade” para
autorizar a aplicação da penalidade isolada (§10, artigo 89 da Lei no 8.212).
Em alguns casos específicos, a lei autoriza a inversão do ônus da prova e as
presunções em matéria tributária, por exemplo no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Mas é
preciso que haja uma determinação expressa e mesmo no caso desse dispositivo legal, que
autoriza a exigência tributária, para qualificação da penalidade se exige a comprovação de dolo,
fraude ou simulação, como está na Súmula CARF no 14.
E ainda que se diga que não está a multa sendo qualificada, mas o artigo 89, §10o
da Lei no 8.212, de 1991 remete diretamente para a “multa duplicada” do artigo 44, I da Lei no
9.430, de 1996, parece-me claro que o disposto na lei previdenciária quis criar uma gradação nas
penalidades, de acordo com a reprovabilidade da conduta, aplicáveis entre a “compensação
indevida” (§9o) e a “compensação indevida quando se comprove falsidade da declaração
apresentada” (§10o).
E aí repita-se, a compensação só se processa com a transmissão de declaração ao
Fisco, não é possível realizar uma compensação sem a declaração. Vejamos novamente do
Relatório Fiscal, folhas 8 a 17:
13 – Como se observa, a efetivação da compensação de valores indevidamente
recolhidos à Previdência Social não exige prévia autorização administrativa da
repartição fazendária, bastando que o contribuinte informe o valor a compensar
em campo próprio da GFIP, sendo este valor (crédito) abatido das contribuições
previdenciárias declaradas e apuradas nessa mesma GFIP (débito), consumando-
se assim a repetição do indébito ao contribuinte.
14 – Este proceder, que é de livre iniciativa do sujeito passivo, extingue o crédito
tributário pela compensação, conforme estatui o art. 156, II, do CTN. A extinção
do crédito, por essa sistemática, contudo, dá-se sob a condição resolutória da
ulterior homologação do procedimento compensatório pela fiscalização da RFB
(art. 74, §2o da Lei no 9.430/96)
Não parece razoável chegar à conclusão de que a transmissão de declaração de
compensação é uma conduta mais gravosa que a conduta daquele contribuinte que procedeu, em
sua contabilidade, sem informar ao Fisco, uma “compensação” e simplesmente não

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
16
declarou/pagou ou declarou/pagou tributo menor que o devido, para se entender que nesses
casos, a compensação “secreta”, sem transmissão de declaração ao Fisco, e que atrairia a
aplicação do §9o para o que se chamaria de “compensação indevida”. Isso tornaria, por óbvio,
mais difícil a detecção e apuração fiscal.
Entende-se aqui, portanto, que a “comprovação de falsidade da declaração” é
aquela em que verifica que o contribuinte se baseou em documentos ou declarações outros além
da própria informação de compensação, para tentar ludibriar o Fisco.
Por exemplo, apresentou uma certidão de trânsito em julgado de decisão judicial
falsa ou apresentou uma ação judicial da qual não fazia parte à autoridade fiscal para justificar seu
direito à compensação pleiteada. Ou apresentou um contrato de fusão falso com outra empresa,
com falsas manifestações de vontade, apenas para se apropriar de créditos que essa outra
empresa detinha e compensar com débitos seus. Ou apresentou uma folha de pagamentos com
registros falsos apenas para gerar créditos de contribuições que eram de fato devidas.
Aí verifica-se a adulteração de documentos públicos, a falsa declaração de
vontades, que atraem a qualificação de “falsidade” com o fim de ludibriar a autoridade fiscal e não
apenas um subjetivo “que sabia serem indevidos”. Como é que se vai “comprovar” (exigência da
lei) que “sabia serem indevidos” só porque transmitiu uma GFIP de compensação, informando ao
Fisco sua pretensão de compensar? Lembrado que essa compensação fica sujeita à ulterior
homologação pelas autoridades fiscais.
Seria necessário demonstrar, com exatidão, que o contribuinte tinha ciência da
falsidade da compensação efetuada, por exemplo criando “verbas indenizatórias” pagas a
funcionários inexistentes sobre as quais jamais houvera recolhimento de contribuições
previdenciárias, não sendo possível presumir o intuito doloso do contribuinte.
Mais uma vez destaca-se o que consta do relatório fiscal folhas 8 a 17:
18 – Assim, uma vez cientificado pela autoridade fiscal, caberia ao contribuinte
demonstrar o direito creditório em questão, através da apresentação de
documentos comprobatórios, tais como: memória de cálculo, folhas de pagamento,
guias de recolhimento, lançamentos contábeis, decisão judicial transitada em
julgado, entre outros.
Tivesse o contribuinte apresentado um desses elementos sugeridos pela autoridade
fiscal com “falsidade”, na tentativa de justificar aquilo que colocou em sua GFIP e ludibriar a
administração pública, estaria plenamente aplicável a multa isolada.
Voltando ao voto da ilustre Relatora, vejamos que não estava presente no caso, ao
tempo da autuação e da aplicação da multa de 150%, a condição objetiva que foi aplicada no
Acórdão no 9202-011.644:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2011

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
17
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos oriundos de ação judicial sem trânsito em julgado, o que revela
não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração.
Essa condição objetiva tornou-se inclusive objeto de Súmula, que se verificada,
seria de aplicação obrigatória deste julgamento. Vejamos:
Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art.
89 da Lei no 8.212/1991. (destaquei)
Mas aqui, conforme está registrado no Relatório Fiscal, item 5:
Decorrido o prazo, para apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados
nesses termos, o contribuinte, em 02/05/2024, apresentou resposta ao TIPF, em
anexo, informando de forma genérica que os tribunais já haviam decidido pela
natureza indenizatória das remunerações pagas a título de horas extras,
gratificações, terço constitucional de férias e quinquênio, e que, portanto, essas
rubricas não integrariam a base de cálculo para efeito da incidência da contribuição
previdenciária. (sublinhei)

Não houve, perante a autoridade fiscal autuante, apresentação de uma ação judicial
sem trânsito em julgado para atrair a aplicação da Súmula.

Ratifica-se concordância com o entendimento proferido pelo voto vencido no
Acórdão 2401-012.365, sessão de 06 de outubro de 2025:
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que o contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos previdenciários seja
líquido e certo, passível de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso
crédito para se promover compensações, ainda que, em relação ao direito
propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja devidamente amparado
pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pelo contribuinte. Isso porque, consoante restou circunstanciadamente
demonstrado na lide, o autuado intimado a comprovar os valores compensados em

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
18
sua GFIP, não o fez, impossibilitando, portanto, aferir a certeza e liquidez dos
pretensos créditos que serviram de compensação. (sublinhei)
Já no tocante à multa isolada (destaquei) no percentual de 150%, em face da
compensação indevida, incidente sobre o valor total do débito compensado, nos
termos do § 10°, do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991, cabe pontuar que a motivação
para a sua aplicação consta da seguinte forma no Relatório Fiscal (e-fls. 19 e ss):
[...] AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL — AIOP DEBCAD 37.341.837-0
4. INTRODUÇÃO
4.1. Neste Auto de Infração são apropriadas as glosas das compensações efetivadas
pelo Município nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP e multa isolada aplicada pela
fiscalização, haja vista a caracterização que os créditos compensados pela
fiscalizada inexistem, ou seja, compensação com falsidade.
(...)
Em suma, a autoridade fiscal motivou a imposição da multa isolada de 150% com
base na falta de comprovação da origem do crédito compensado. (sublinhei)
A meu ver, o fato narrado na acusação fiscal não é motivo suficiente para justificar
a existência do elemento subjetivo do dolo de oferecimento de crédito sabidamente
inapropriado para a compensação de contribuições previdenciárias. O fato de ser
indevida a compensação não implica, necessariamente, reconhecer a falsidade da
declaração por parte do sujeito passivo. (destaquei)
A aplicação da multa isolada se legitimaria, por exemplo, nos casos em que o
crédito fosse absolutamente inexistente e tivesse sido criado artificialmente para
realizar a compensação, o que não vislumbro na hipótese dos autos.
Embora se reconheça que é irrelevante a intenção do agente para a atribuição da a
responsabilidade por infrações da legislação tributária (art. 136, do CTN), tem-se
que, no caso, as circunstâncias afastam a presunção levantada pela fiscalização de
que o contribuinte agiu, deliberadamente, compensando créditos inexistentes, com
o intuito de reduzir a imposição tributária.
Ademais, conforme preconiza o art. 112, do CTN, a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do
fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.
Nesse sentido, entendo que caberia ao agente fiscal demonstrar, com exatidão,
que o contribuinte tinha ciência da falsidade da compensação efetuada, tendo
absoluta ciência das circunstâncias narradas, não sendo possível presumir o
intuito doloso do recorrente ante a falta de comprovação da origem dos créditos
compensados, eis que, o conjunto fático-probatório não conduz a um juízo de

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
19
certeza no sentido de que o contribuinte tinha ciência e domínio da situação posta,
ou seja, de que agiu com dolo. (destaquei)
Vale repetir: deve ser demonstrado e comprovado, no caso concreto, a real intenção
do agente para a prática efetuada, ou seja, o elemento subjetivo do dolo, não
podendo a acusação se basear em presunções. Não há nos autos, por parte da
fiscalização tributária, a comprovação da falsidade exigida na aplicação da multa
isolada de 150%.
A falta de comprovação da origem dos créditos compensados é motivo suficiente
para a glosa da compensação, contudo, não é possível presumir, simplesmente ante
essa circunstância, como fez a acusação fiscal, o dolo do sujeito passivo. (sublinhei)

Ratifica-se, ainda, a análise feita no voto vencido do Acórdão 2401-012.433, sessão
de 3 de dezembro de 2025:
Assim, entendo que este julgamento tem que avaliar se houve “falsidade” na
apresentação de GFIP com compensações de contribuições previdenciárias (art. 89,
§ 10, da Lei no 8.212, de 1991) e se foram ou não apresentados documentos na
forma e no prazo estipulado no Termo de Início da Fiscalização.
(...)
A multa em caso está enquadrada no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991.
Vejamos também o § 9:
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Observemos que no § 9 regula-se uma situação para “os valores compensados
indevidamente” e no § 10 “a compensação indevida, quando se comprove
falsidade”.
O ponto chave da questão aqui, (...) é decidir se houve “falsidade” na apresentação
das declarações com a pretensa compensação ou não.
Se todas as vezes que o contribuinte apresentasse uma declaração com
compensações que viessem a ser não homologadas pela RFB, submetida ao
princípio da legalidade estrita, houvesse por se considerar que essa declaração fora
apresentada com “falsidade” por não ser direito líquido e certo, qual a razão do
legislador diferenciar as sanções nos § 9 e § 10 do dispositivo acima transcrito?

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
20
Qual é a gradação entre “compensação indevida” (§ 9) e “compensação indevida
onde se comprove falsidade” (§ 10)?
Ainda em sede recursal, o contribuinte discute seu direito a crédito nas verbas que
discrimina, colacionando decisões judiciais.
Repiso que não se deve discutir aqui se esse direito existe ou não. Deve-se avaliar se
ao se creditar e informar esse crédito à RFB, em declaração, estaria a empresa
agindo com “falsidade” em um comportamento que iria além de simplesmente
compensações “indevidas”.

Em relação ao voto vencedor proferido no Acórdão 2401-012.365, sessão de 08 de
outubro de 2025, na parte transcrita no voto da ilustre Relatora, ele traz argumentos de vantagens
financeiras, em determinado contexto econômico, supondo-se análise de risco pelos contribuintes
em situações semelhantes à que aqui se discute e sobre os percentuais das multas legalmente
previstos.

Seriam argumentos fortes na exposição de motivos de uma proposta de alteração
legislativa, mas penso que sejam inaplicáveis à análise de estrita legalidade do lançamento que
devamos fazer no julgamento destes casos, neste Conselho.

Lembro que a legislação previdenciária, na mesma Lei no 8.212, de 1991, previa em
seu artigo 35 que:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada
pela Lei no 9.876, de 1999).
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação
fiscal de lançamento:

(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS;
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;

.....................................................................................................
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
21
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho
de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho
de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).

Ou seja, havia casos “incluídos em notificação fiscal de Lançamento”, até 1999, em
que se aplicavam multas inclusive inferiores aos vinte por cento já então previstos no artigo 61 da
Lei no 9.430, de 1996. E coube ao legislador, entendendo que essas multas não atingissem o
objetivo de desestimular a não declaração e a não antecipação do pagamento das contribuições
que alude o dispositivo, alterá-lo para passar a dispor que:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (destaquei)

Então me parece que não cabe ao julgador administrativo, na análise de casos
concretos, entender pela aplicação do percentual de 150% tendo em vista que se aplicado o §9o
do artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991, haveria vantagem econômica ou não estímulo ao
pagamento tempestivo, a partir de uma suposta transmissão em série de declarações indevidas e
hipóteses de atuação ou não do Fisco, no prazo de homologação.

Lembro ainda que a multa não é tributo, é sanção. E independente da separação
doutrinária, apenas para fins didáticos, que se faça de direito tributário penal ou direito penal
tributário, trata-se de uma punição. E não se pode aplicar uma punição com base na presunção de
falsidade ante o silêncio do contribuinte intimado ou ante suas “alegações genéricas”, como foi
neste caso. O silêncio não pressupõe culpa (lato sensu), no direito pátrio, e não autoriza a
aplicação de pena que depende de “comprovação de falsidade”.

No relatório fiscal (folhas 8 a 17), após descrever toda a conduta de transmissão de
uma GFIP com compensações sobre as quais o contribuinte, regularmente intimado, não fez prova
de seu direito, referindo-se a uma “compensação indevida”, a autoridade fiscal passa então a falar
da aplicação da multa isolada, no item 20.

Fala-se no elemento subjetivo que “sabidamente não poderia ser realizada” a
compensação. E no item 21, temos que:
Configura-se, nesta circunstância, possível tentativa de redução da carga tributária
pela via do procedimento compensatório de expressivo montante de contribuições

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720248/2024-90
22
previdenciárias apuradas, com sérios prejuízos ao custeio do Regime Geral de
Previdência Social – RGPS. (destaquei)
Como se disse mais acima, inclusive citando um voto anterior já proferido neste
Colegiado, “possível tentativa” não autoriza aplicação de multa que exige “comprovação de
falsidade”. E é o que tem acontecido em casos semelhantes a este, quando a transmissão de uma
GFIP, pleiteando compensação de contribuições previdenciárias que posteriormente são
reputadas indevidas pelas autoridades fiscais, por si só, levam a aplicação de multa por
“comprovação de falsidade”.
Conforme está aqui relatado, e que faz parte deste mesmo caso em discussão,
registrou a ilustre Relatora que “a regularidade das compensações foi julgada nesta mesma
sessão, no processo de no 15588.720252/2024-58, tendo sido mantida a glosa determinada no
Despacho Decisório”, no que acompanho seu voto.

Porém, entendo que seria aplicável ao caso o §9o do artigo 89 da Lei no 8.212, de
1991, e não o §10o do mesmo dispositivo e voto pelo cancelamento da multa isolada aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, acompanho o voto da Relatora por conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, exceto quanto às questões estranhas à lide, e rejeitar a preliminar de
nulidade. Mas, no mérito, voto para dar-lhe provimento para cancelar a aplicação da multa de
150%.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada